Tribunal: TJSP
Processo: 2104400-02.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
Despesas condominiais. Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença.
Não há fundamento para aguardar o trânsito em julgado do v. acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 2295197-66.2020.8.26.0000 para determinar o prosseguimento da execução. Decisão agravada reformada.
Recurso provido.